Tribunal: TJSP
Processo: 1007996-72.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007996-72.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ÊXITO RURAL NUTRIÇÃO DE
RUMINANTES LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007996-72.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 35770 va
2
VOTO No 35770
EMB. DE DECLARAÇÃO N. 1007996-72.2019.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: ÊXITO RURAL NUTRIÇÃO DE RUMINANTES LTDA. EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta omissão.
Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.
I- Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do entendimento
constante no V. Acórdão de fls. 266/273 que negou provimento aos
recursos e à remessa necessária.
Alega a Fazenda do Estado que pretende o
prequestionamento da matéria dos autos e a expressa manifestação
sobre a tese constante no artigo 178 do CTN. Pugna para que a omissão
seja sanada.
É o relatório.
II- A pretensão da embargante deve ser
conhecida, mas não comporta acolhimento, eis que não existe o
apontado vício.
Os argumentos destacados foram analisados por
este órgão colegiado adotando entendimento contrário ao que defende
a recorrente. Recebe-se com respeito o inconformismo, porém não se
vislumbra, em hipótese alguma, omissão ou contradição nos temas
sustentados.
Notória insurgência quanto ao julgado proferido
que, segundo seu ponto de vista, deveria ter sido outro, razão pela qual
dá ensejo a recurso com propósito infringente, o que é incabível no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007996-72.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 35770 va
3
vertente.
Desta forma, é cediço que a tutela pleiteada por
meio desta via recursal não permite o reexame ou a reforma da decisão
embargada, porque somente são admissíveis nos casos de omissão,
obscuridade ou contradição. Não demonstrando que o julgado está
afetado por algum desses vícios, os embargos não podem ser acolhidos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, em especial, o artigo 178 do CTN,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (EDROMS 18205/SP, Min. FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p.
240).
Isto
posto,
conhece-se
e
rejeita-se
os
presentes embargos.
VERA ANGRISANI
Relatora